Tribunal: TJPA
Processo: 0800746-23.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800746-23.2023.8.14.0013

APELANTE: MARCOS VENICIUS LEITE NASCIMENTO, RAFAEL DA COSTA SALES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IREGULAR DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. RETIFICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1
. O Recurso
. Insurgência defensiva, com a interposição de recurso de Apelação contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Capanema.

2.
Fato relevante
. A defesa técnica postula a reforma da sentença, a fim de que os apelantes sejam absolvidos do delito de tráfico de drogas. Subsidiariamente, que a conduta do apelante

RAFAEL DA COSTA SALES seja desclassificada para posse para o consumo. Ademais, que ambos sejam absolvidos do delito de associação para o tráfico e que MARCOS VENÍCIUS LEITE NASCIMENTO seja absolvido do delito de posse irregular de arma de fogo. Em pleito subsidiário, requer que as penas dos delitos sejam retificadas.

II. Questão em discussão:

3. As questões em discussão consistem em analisar (i) se há provas suficientes de autoria e materialidade delitiva para subsidiar a condenação dos apelantes pelo delito de tráfico de drogas; (ii) se a busca domiciliar foi realizada em consonância com o regramento e entendimento jurisprudencial sobre inviolabilidade do domicílio; (iii) se os pressupostos para a configuração do delito de associação para o tráfico estão presentes; (iv)

se a dosimetria da penas devem ser retificadas, mormente, se as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP apresentam

fundamentação idônea e se estão presentes os requisitos para a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

III. Razões de decidir:

4.

Os depoimentos dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, bem como em consonância com as demais provas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

5. O ingresso em moradia alheia, para sua validade e regularidade, exige a existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

6.

O ingresso dos policiais na residência ocorreu por fundadas razões, vez que, momentos antes, em busca pessoal e veicular foram apreendidas drogas (cocaína) com os apelantes, com supedâneo em investigações prévias e realização de campanas, somado ao conhecimento pelos policiais sobre o modo de agir dos réus, concluindo-se que no interior do imóvel poderia conter mais drogas em depósito, o que efetivamente ocorreu.

7. O crime autônomo de associação para o tráfico de drogas não pode ser configurado pelo modo como foi praticado o delito de tráfico de drogas, visto que tem que estar demonstrado um vínculo duradouro e estável entre os seus integrantes, por meio de uma estrutura organizada, com divisão de tarefas, devendo estar presente o dolo de se associar com estabilidade e permanência para a configuração do delito do art. 35 da Lei nº 11.343/2006. Requisitos não comprovados no presente caso.

8.

As penas devem ser retificadas, uma vez que os vetores culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime não apresentam fundamentação idônea. Além disso,
é o caso de aplicação da causa de diminuição de pena atinente ao “tráfico privilegiado”, vez que os apelantes ostentam primariedade e bons antecedentes, bem como não há provas que ele se dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa.

IV. Dispositivo e tese:

8. A condenação dos apelantes pelo delito de tráfico de drogas deve ser mantida, vez que há provas suficientes de autoria e materialidade delitiva. Além disso, o arcabouço probatório é suficiente para a condenação do MARCOS VENÍCIUS LEITE NASCIMENTO pelo crime de posse irregular de arma de fogo.

Todavia, as provas são insuficientes para condenar os apelantes pelo crime de associação para o tráfico, vez que não estão seguramente comprovados os requisitos da estabilidade e permanência.

Ademais, ante a fundamentação inidônea para elevação das pena-bases dos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, bem como o reconhecimento do “tráfico privilegiado”, a retificação da dosimetria das penas deve ser realizada.

9. Recurso parcialmente provido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ, AgRg no AREsp n. 2.284.579/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.

STJ, AgRg no HC n. 787.336/MT, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024.

STJ,
AgRg no AREsp n. 2.617.203/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 26/8/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, ___ de setembro de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0800746-23.2023.8.14.0013

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES: MARCOS VENÍCIUS LEITE NASCIMENTO e RAFAEL DA COSTA SALES

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISORA:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por MARCOS VENÍCIUS LEITE NASCIMENTO e RAFAEL DA COSTA SALES
,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que condenou o primeiro à pena de 15 (quinze) anos de reclusão; 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção e ao pagamento de 1.300 (mil e trezentos) dias-multa,

pela prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para tráfico e posse irregular de arma de fogo, previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003. O segundo, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. Ambas as penas a serem cumpridas inicialmente me regime fechado.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia (id. 16910481):

(i)

A absolvição de MARCOS VENÍCIUS LEITE NASCIMENTO em relação ao crime de tráfico de drogas e a desclassificação da conduta de RAFAEL DA COSTA SALES para o consumo de entorpecentes, previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006;

(ii)

Que os apelantes sejam absolvidos do delito de associação para o tráfico;

(iii)

Que MARCOS VENÍCIUS LEITE NASCIMENTO seja absolvido do delito de posse irregular de arma de fogo;

(iv)

Subsidiariamente, que pugna pela retificação da dosimetria da pena, inclusive, com aplicação da causa de diminuição de pena referente ao “tráfico privilegiado”, nos termos do § 4º do art. 33, da lei 11.343/2006.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (id-16910494).

Na petição de ID. 17767224, o Banco Itaú Holding S.A, por meio da sua advogada, Dra. ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB/PA24.871-A), pleiteia a liberação do veículo MARCA GM, MODELO ONIX 1.4MT LT, CHASSI N.º 9BGKS48L0FG263357, ANO DE FABRICAÇÃO 2014 E MODELO 2015, COR BRANCA, PLACA QDH1479, RENAVAM 01026694679, que foi apreendido em posse dos apelantes, conforme Auto de Apreensão de ID. 16910336.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 18687883).

Na petição de ID. 21141656, a defesa do apelante MARCOS VENICIUS LEITE NASCIMENTO requer a remessa dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reavaliada a necessidade da prisão preventiva.

É o relatório.

À revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E DA DESCLASSIFICAÇÃO

Analisando detidamente os autos do processo, enxergo que a decisão combatida está assentada no conjunto de provas produzidas durante a instrução processual. Sendo assim, não há o que ser reparado. Vejamos.

A materialidade delitiva resta comprovada por meio do Laudo de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (id. 16910195, p. 28), bem como pelo Laudo Toxicológico definitivo nº: 2023.07.000210-QUI (ID-16910465), o qual atestou que o material apreendido se trata de: 01 (uma) porção de erva seca embalada em plástico verde, conhecida vulgarmente como “maconha”, pesando 31,484g; e 01 (uma) porção de substância petrificada verde embalada em plástico filme de PVC, conhecida popularmente como “cocaína”, pesando 460g.

Outrossim, as provas constantes dos autos são suficientes para comprovar que os apelantes agiram em coautoria para o cometimento do delito de tráfico de drogas.

Os depoimentos testemunhais dos policiais que participaram da prisão em flagrante dos apelantes deixam claro que houve prévia investigação e realização de campana para confirmarem as denúncias sobre ocorrência de tráfico de drogas. Assim sendo, a abordagem e a buscar veicular, assim com a busca pessoal foram baseadas em fundada suspeita, não se vislumbrado qualquer ilegalidade.

Nesse sentido, destaca-se trecho do depoimento da Delegada de Polícia que presidiu a operação, Dra. GLAUCIA NICIA CASTRO
:

[...] A campana não foi somente esse dia,
eu participei de 4 campanas junto com a equipe ora da Polícia Militar, ora com a equipe de inteligência da Polícia Civil; Eu participei de 4 campanas
; E nesse dia nós obtivemos êxito, lógico nós tivemos algumas informações importantes, que ele estaria guardando droga nesse dia e possivelmente, ele iria fazer uma distribuição, por isso nós começamos a campana, não tão cedo, começamos uma campana em outro local, mas a informação não foi verdadeira,
nós passamos e fomos a residência dele e na residência dele nós permanecemos, eu não recordo o tempo, aí nós vimos essa movimentação suspeita, de acordo com o modos operandi que nós já tínhamos obtido a informação, então nós resolvemos fazer a abordagem; Ele saiu da residência dele, o carro do Rafael parou bem em frente, ele saiu com uma sacola de cor rosa e jogou uma sacola no banco de trás e entrou no banco da frente, e nós resolvemos abordar
, posteriormente chegou a equipe de inteligência da Polícia Militar, que estavam nos ajudando na investigação e nós abordamos e
dali nós fomos até a residência e claro pedimos autorização da esposa do Marcos Venicius, que estava lá, ela nos autorizou, foi super solícita, tudo que a gente perguntava, ela respondia, nos ajudou muito, inclusive, e aí a gente fez a revista e encontramos mais drogas, mas sei precisar a quantidade e uma arma e munição; Droga e também uma arma de fogo, várias munições, a caixa maletinha
; Era uma arma em boas condições, não era uma arma nova, eram dois carregadores[...]

Nessa senda, verifica-se que os depoimentos dos policiais foram firmes e convergentes, ao descreverem como a abordagem e a busca pessoal, bem como a apreensão da droga no interior do carro e do imóvel ocorreram.

Dessa forma, na esteira do entendimento jurisprudencial, os depoimentos dos policiais são meios idôneos de provas para subsidiarem a condenação.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SUBMISSÃO AO COLEGIADO. ESVAZIAMENTO DA ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REVALORAÇÃO DE PROVAS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ NO CASO CONCRETO. PARCERIA ENTRE OS RÉUS PARA O COMETIMENTO DO DELITO DO ART. 297 DO CP CONFIGURADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

5. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.284.579/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

As declarações dos policiais revestem-se de eficácia probatória, dotadas de presunção de veracidade. Ademais, no presente caso, os apelantes não trouxeram aos autos nenhuma prova que maculasse a conduta dos policiais ou causasse descréditos a seus depoimentos.

Desta feita, entendo que há elementos suficientes de provas para condenar os apelantes pelo delito de tráfico de drogas, posto que a situação fática revela que eles estavam realizando a mercancia do entorpecente, bem como guardavam drogas para posterior comercialização,
sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, nem desclassificação para a posse para o consumo, previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.

De outra banda, em relação à alegação defensiva de violação de domicílio e, consequentemente, ilicitude da busca domiciliar, que culminou com apreensão de parte do material entorpecente e da arma de fogo, entendo que não merece prosperar.

Primeiramente, a droga apreendida com os apelantes antes mesmo da busca domiciliar, por ocasião da busca pessoal e veicular, é suficiente para caracterizar a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

Além disso, a situação fática que antecedeu a apreensão da droga (maconha), arma e munições na residência do apelante MARCOS VENÍCIUS justifica o ingresso dos policiais no imóvel. Vale dizer, a apreensão da droga &&&&&(cocaína) com os apelantes no interior do veículo, com supedâneo em investigações prévias e realização de campanas, somado ao conhecimento pelos policiais sobre o modo de agir dos réus, conclui-se que no interior do imóvel poderia conter mais drogas em depósito, o que efetivamente ocorreu.

Dessa forma, houve fundadas razões para a entrada dos policiais no interior do imóvel do apelante, não sendo o caso de violação de domicílio, vez que se trata de uma das exceções prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR E INGRESSO EM DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS PRÉVIAS. CAMPANA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o ingresso em moradia alheia, para sua validade e regularidade, exige a existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

2. No caso, observou-se a existência de fundadas razões para o ingresso na residência do apenado, inexistindo mácula na ação dos policiais que já investigavam o fato e faziam campana, conhecendo previamente o veículo utilizado, oportunidade em que 1kg (um quilograma) de cocaína foi localizada no porta-luvas de veículo, quando entregaria a droga em "biqueira". Busca domiciliar justificada pelo contexto fático antecedente.

3. Na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, deve ser mantida a decisão impugnada.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 787.336/MT, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024.)

Portanto, não há que se falar em ilicitudes das provas obtidas por meio da busca domiciliar realizada pelos policiais.

2.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

A defesa pleiteia a absolvição dos apelantes em relação ao crime de associação para o tráfico art. 35 da Lei 11.343/2006, alegando a insuficiência probatória, mormente, a ausência de estabilidade e permanência entre os acusados.

Entendo que a pretensão merece acolhimento. Vejamos.

Na sentença, o juízo
a quo
para fundamentar a condenação dos apelantes, se manifestou nos seguintes termos:

[...] Merece trânsito a imputação relacionada ao crime capitulado no
art. 35, da Lei nº 11.343/06
, haja vista a
nitidez da associação voltada para o tráfico de drogas
, ocorrendo, inclusive,
divisão de tarefas
entre os associados, ficando o réu
MARCOS VENICIUS
encarregado da
guarda e entrega da droga
, ao passo que
RAFAEL SALES
se responsabilizava pelo
recebimento e distribuição do entorpecente
. [...]

A partir da transcrição acima, verifica-se que a sentença faz uma tentativa para demonstrar o crime de associação para o tráfico inferido da forma como fora praticado o tráfico de drogas,
mas esses elementos não se mostram suficientes para caracterizar uma associação para o tráfico, pois ausentes as bases caracterizadoras da estabilidade ou permanência.

O crime autônomo de associação para o tráfico de drogas não pode ser configurado pelo modo como foi praticado o delito de tráfico de drogas, visto que tem que estar configurado um vínculo duradouro e estável entre os seus integrantes, por meio de uma estrutura organizada, com divisão de tarefas, devendo estar presente o dolo de se associar com estabilidade e permanência para a configuração do delito do art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SOLICITAÇÃO DE DROGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SEM EFETIVA ENTREGA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

3. Para configuração do delito de associação para o tráfico, é imprescindível a demonstração do vínculo associativo estável e permanente para a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 da Lei n. 11.343/2006. Não restando comprovado o vínculo duradouro entre o agravado e a corré, é inviável suas condenações no delito do art. 35, caput, da Lei de Drogas.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 2.617.203/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 26/8/2024.)

Percebe-se, no presente caso, que em nenhum momento da fundamentação, a sentença demonstrou um vínculo psicológico, nem a divisão de tarefas a evidenciar a associação estável e permanente entre os acusados para o narcotráfico.

Na verdade, as provas constantes dos autos são insuficientes para demonstrar de forma razoável o ajuste prévio dos agentes no intuito de formar um vínculo associativo, no qual a vontade de se associar seja distinta da vontade de praticar o delito de tráfico de drogas.

Nessa linha, em que pese o depoimento da Delegada que presidiu a operação ser no sentido de que os acusados estavam sendo investigados e que a polícia tinha o conhecimento que eles atuavam juntos, isso por si só não é suficiente para caracterizar o delito em comento, mormente porque não há provas nos autos, como, imagens, relatórios de investigações ou outros elementos que ratifiquem tais declarações.

A associação para o tráfico deve ser demonstrada de forma concreta e independentemente da eficácia dos seus objetivos, caso contrário, não passa de um simples concurso de pessoas, uma associação passageira e eventual.

Dessa forma, entendo que estão ausentes os elementos essenciais aptos à configuração do delito do art. 35 da Lei nº 11.343/2006. Sendo assim, impõe-se a absolvição dos acusados, no ponto, pela insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso, VII, do CPP.

3.

DO CRIME DE

POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

A defesa pugna pela absolvição do apelante MARCOS VENÍCIUS LEITE NASCIMENTO em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Todavia, não merece acolhimento a pretensão defensiva.

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por meio do Auto de Exibição e Apreensão de Objetos, que conta que foi apreendido uma pistola calibre .40 (ponto quarenta); dois carregadores com 14 (quatorze) munições intactas; e 11 (onze) munições calibre 380 (trezentos e oitenta) (id. 16910336). Além disso, a confissão do réu, corroborada pelos depoimentos testemunhais em juízo, deixam claro que referidos objetos foram encontrados no interior da residência do apelante.

Ademais, conforme dito alhures, o ingresso dos policiais na residência do apelante, que culminou com apreensão da arma e das munições, foi realizada por fundadas razões que ali estivesse ocorrendo flagrante delito. Portanto, sem qualquer ilegalidade ou ilicitude das provas.

Sendo assim, a condenação do apelante deve ser mantida.

4.

DA RETIFICAÇÃO DAS PENAS

Em pleito subsidiário, a defesa requer a retificação da dosimetria das penas.

Passo a analisar.

4.1

Do apelante MARCOS VENÍCIUS LEITE NASCIMENTO

Do crime de tráfico de drogas

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo
a quo
valorou negativamente os vetores culpabilidade, natureza e quantidade da droga apreendida, motivos e circunstâncias do crime. E, sendo assim, fixou a pena basilar em 09 (nove) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Todavia, em relação à
culpabilidade
,
motivos e circunstâncias do crime,
verifico que não foram apresentadas fundamentações idôneas, motivo pelo qual neutralizo tais vetores.

Remanesce em desfavor do apelante a natureza e a quantidade da droga apreendida, vez que se trata de 460 g (quatrocentos e sessenta gramas) de “cocaína” e 31,484 (trinta e um gramas, quatrocentos e oitenta e quatro miligramas) de “Skank”, (maconha modificada), substâncias dotadas de elevadas capacidades viciantes.

Dessa forma, fixo a pena-base em 06 anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase
,
inexistem agravantes ou atenuantes, sendo assim, mantenho a pena intermediária em
06 anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase,
não há causas de aumento de pena. E verifico que é o caso de aplicação da causa de diminuição de pena atinente ao “tráfico privilegiado”, vez que
o apelante ostenta primariedade e bons antecedentes, bem como não há provas que ele se dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa.

Destaco que ações penais em curso, bem com a existência de inquéritos policiais em andamento não são suficientes para obstar a aplicação da minorante, posto que possuem resultados incertos, não sendo possível presumir que a suspeita ou acusação ainda em discussão irá se confirmar.

Ademais, entendo que não há motivos para a fração de diminuição ser diferente 2/3 (dois terços).

Portanto, fixo a pena definitiva em 02 anos de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Na primeira fase da dosimetria
, o Juízo
a quo
valorou negativamente os vetores culpabilidade, os motivos e circunstâncias do crime. E, sendo assim, fixou a pena basilar em 02 (dois) anos de detenção e 100 (cem) dias-multa.

Todavia, em relação à
culpabilidade
,
os motivos e as circunstâncias do crime,
verifico que não foram apresentadas fundamentações idôneas, motivo pelo qual neutralizo tais vetores.

Dessa forma, redimensiono a pena-base para o patamar mínimo legal, isto é, 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase,
não há causas agravantes. Entretanto, o Juízo de primeiro grau reconheceu e aplicou a atenuante da confissão.

Nessa linha, entendo que não é caso de aplicação da referida causa atenuante, visto que implicaria na redução da pena aquém do mínimo legal, em flagrante dissonância com a Súmula 231 do STJ. Ressalto que referido posicionamento não agrava a situação do apelante, portanto, não pode ser interpretado como
reformatio in pejus.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

2. É permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. Logo, o Tribunal estadual, ao exercer sua soberania para dizer o direito, pode, em recurso exclusivo da defesa, inclusive manter a pena aplicada ao réu com base em elementos diversos do que os valorados pelo juiz sentenciante, desde que seja respeitada a imputação deduzida pelo órgão de acusação. Precedentes (AgRg no HC n. 774.345/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 15/12/2022 - grifo nosso)" (AgRg no REsp n. 1.989.948/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

[...]

(AgRg no HC n. 847.655/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

Portanto, mantenho a pena intermediária em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase,
não há causas de aumento e diminuição de pena, pelo que fixo a pena definitiva em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Considerando o quantum das penas aplicadas, o cumprimento destas devem iniciar no regime aberto.

Nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da execução penal.

4.1

Do apelante RAFAEL DA COSTA SALES

Na primeira fase da dosimetria
, o Juízo
a quo
valorou negativamente os vetores culpabilidade, natureza e quantidade da droga apreendida, motivos e circunstâncias do crime. E, sendo assim, fixou a pena basilar em 09 (nove) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Todavia, em relação à
culpabilidade
,
motivos e circunstâncias do crime,
verifico que não foram apresentadas fundamentações idôneas, motivo pelo qual neutralizo tais vetores.

Remanesce em desfavor do apelante a natureza e a quantidade da droga apreendida, vez que se trata de 460 g (quatrocentos e sessenta gramas) de “cocaína” e 31,484 g (trinta e um gramas, quatrocentos e oitenta e quatro miligramas) de “Skank”, (maconha modificada), substâncias dotadas de elevadas capacidades viciantes.

Dessa forma, fixo a pena-base em 06 anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase
,
inexistem agravantes ou atenuantes, sendo assim, mantenho a pena intermediária em
06 anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase,
não há causas de aumento de pena. E verifico que é o caso de aplicação da causa de diminuição de pena atinente ao “tráfico privilegiado”, vez que
o apelante ostenta primariedade e bons antecedentes, bem como não há provas que ele se dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa.

Conforme dito linhas acima, as ações penais em curso, bem com a existência de inquéritos policiais em andamento não são suficientes para obstar a aplicação da minorante, posto que possuem resultados incertos, não sendo possível presumir que a suspeita ou acusação ainda em discussão irá se confirmar.

Ademais, entendo que não há motivos para a fração de diminuição ser diferente 2/3 (dois terços).

Portanto, fixo a pena definitiva em 02 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da execução penal.

5. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Considerando a incompatibilidade entre o regime aberto e a prisão cautelar, vez que essa é medida mais gravosa, bem como a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos, julgo prejudicada a reavaliação da prisão preventiva, uma vez que os apelantes devem ser postos em liberdade para cumprimento das penas alternativas.

6.

DA RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA

Em relação ao pedido incidental de restituição do veículo apreendido em poder dos apelantes, verifica-se que o
requerente, Banco Itaú Holding S.A, não apresentou provas que o bem é de sua propriedade.

Dessa forma, nos termos do art. 118 e seguintes do Código de Processo Penal, o pedido incidental deve ser autuado em apartado, devendo ser remetido ao Juízo a
quo
, a fim de que o Ministério Público de primeiro grau se manifeste sobre o pedido e o requerente apresente provas de sua propriedade.

7. CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para absolver os apelantes do delito de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da lei 11.343/2006; manter a condenação dos apelantes pelo delito de tráfico de drogas, com retificação de suas penas; e manter a condenação do apelante
MARCOS VENÍCIUS LEITE NASCIMENTO pelo delito de Posse irregular de arma de fogo de uso permitido, com retificação da pena.

Apartem-se os autos em relação ao
pedido incidental de restituição do veículo apreendido e remeta-os ao Juízo de primeiro grau para processamento do feito.

É como voto.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 29/10/2024